Tribunal: TJMT
Processo: 1059792-42.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059792-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIANA ANUNCIACAO DE MORAES MIRANDA - CPF: 772.629.721-20 (RECORRIDO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1059792-42.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ELIANA ANUNCIAÇÃO DE MORAES MIRANDA.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/04/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E FGTS. CONTRATOS VÁLIDOS E TEMPORÁRIOS. INAPLICABILIDADE DE TESE FIXADA EM IRDR SEM PROVA ROBUSTA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido o direito da autora ao recebimento de valores relativos ao FGTS, férias de 15 dias e adicional de um terço constitucional.

2.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que a legislação estadual garante tais direitos aos professores contratados temporariamente, bem como a aplicação da tese firmada no Tema 04 do IRDR julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso entre 2019 e 2022, faz jus ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e FGTS; (ii) determinar se a decisão monocrática desconsiderou a legislação estadual e a tese firmada no Tema 04 do IRDR (TJMT).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A contratação da autora obedece aos critérios do art. 37, IX, da CF/1988, por necessidade temporária de excepcional interesse público, não havendo desvirtuamento do regime excepcional nem nulidade contratual.

4.

Não se comprova renovação automática ou continuidade dos contratos que configurem vínculo ilegal ou simulado, tampouco desrespeito ao concurso público.

5.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que trata do direito ao FGTS em contratos nulos, não se aplica aos contratos temporários válidos como os firmados no caso.

6.

A tese fixada no Tema 04 do IRDR (TJMT) exige análise fática individualizada e prova inequívoca de inadimplemento, o que não se verifica nos autos.

7.

As fichas financeiras anexadas não demonstram ausência de pagamento ou pagamento insuficiente das verbas pleiteadas, sendo legítima a quitação proporcional nos contratos temporários.

8.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, sem vício de omissão ou erro material, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A validade de contratos temporários firmados com a Administração Pública afasta o direito ao FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2.

O pagamento proporcional de férias e adicional de 1/3 aos servidores contratados temporariamente é legítimo, salvo prova robusta de inadimplemento.

3.

A aplicação da tese fixada em IRDR exige demonstração inequívoca de que o caso concreto se amolda à situação jurídica decidida.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 487, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 38; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54 e 55.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado pelo embargado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante pleiteia a integral reforma da decisão agravada, com o intuito de ratificar a sentença proferida em primeira instância.

O agravado apesar de intimado não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A agravante ajuizou a presente demanda, alegando ter prestado serviços em caráter temporário para o requerido, com sucessivas renovações contratuais entre 2019 e 2022, sem que lhe fossem adimplidas as verbas relativas ao FGTS, às férias de quinze dias e ao adicional de um terço constitucional.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, relativos ao pagamento de FGTS, férias e adicional de um terço constitucional.

Inconformado, o agravado interpôs recurso inominado, alegando a improcedência da ação, ao qual foi dado provimento por decisão monocrática, culminando no julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta em síntese, que a decisão monocrática não observou a legislação estadual vigente e o entendimento consolidado no Tema 04 do IRDR julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Alega que, embora contratada em caráter temporário, a legislação local (Lei Complementar nº 50/1998) garante aos professores 45 dias de férias, acrescidos do terço constitucional, direito que teria sido parcialmente adimplido.

Defende que a negativa de tais verbas implicaria enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, devendo ser garantido o pagamento integral dos valores referentes às férias e respectivo adicional constitucional, conforme fichas financeiras acostadas aos autos.

Após a análise dos autos, verifico que não assiste razão à agravante. Explico.

A controvérsia gira em torno do suposto direito da autora ao pagamento de férias de 45 dias e do terço constitucional sobre esse período, bem como ao FGTS, em decorrência de contratos temporários firmados entre 2019 e 2022 com a Secretaria Estadual de Educação.

Conforme se extrai da decisão monocrática, devidamente fundamentada e amparada em análise minuciosa dos documentos constantes nos autos
, restou demonstrado que os vínculos firmados pela autora com o Estado de Mato Grosso atenderam à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Ficou claro, ainda, que não houve continuidade ou renovação automática dos contratos, tampouco desvirtuamento da contratação excepcional
, uma vez que cada período de contratação decorreu de processo seletivo simplificado próprio, o que afasta a tese de contratação ilegal ou simulada para burlar o concurso público.

Assim, não há que se falar em nulidade dos contratos, tampouco em direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, cuja aplicação se restringe aos contratos nulos por violação ao art. 37, § 2º da CF/88.

No tocante ao direito às férias e adicional de 1/3 constitucional,
embora a agravante invoque os arts. 54 e 55 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e a tese firmada no Tema 04 do IRDR (TJMT), observa-se que tais dispositivos incidem sobre situações em que comprovada à regularidade no gozo das férias e na percepção do adicional, o que não restou evidenciado nos autos.

As fichas financeiras juntadas não demonstram, de forma inequívoca, a insuficiência do pagamento ou a violação do direito alegado.
Ao revés, os elementos constantes no processo corroboram a conclusão de que as verbas foram quitadas de forma proporcional aos contratos temporários, os quais não se submetem às mesmas regras aplicáveis aos servidores efetivos.

A aplicação do IRDR, por sua vez, não prescinde da análise fática individualizada de cada caso, sendo inaplicável quando ausente prova robusta de inadimplemento parcial ou integral das verbas.
A decisão agravada enfrentou expressamente esse ponto, não havendo omissão ou contrariedade à tese fixada.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade, omissão ou erro material na decisão monocrática que justifique sua reforma, devendo ser mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueir

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025